Tribunal: TJDFT
Processo: 0757616-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, E DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS, SEM A COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA (CPC, ARTIGO 373, INCISO II). COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RESP 1863973-SP (RECURSO REPETITIVO – TEMA 1085). NÃO COMPROVADOS, POR TERMOS ESPECÍFICOS CONTRATUAIS, A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO/CONSUMIDOR À REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE, NA EXTENSÃO EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: COMPLETUDE DA REMUNERAÇÃO. ILICITUDE. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, por motivo de “urgência”, de empréstimos consignados em folha de pagamento, mediante débito em conta corrente, e de prestação de serviços de cartão de crédito; (b) em razão disso, o salário do requerente foi retido integralmente, o que estaria a comprometer sua subsistência e de sua família; (c) o consumidor ajuizou a presente ação para que a instituição financeira limite os descontos dos mútuos bancários e do cartão de crédito ao patamar de 30% de seus rendimentos; (d) recurso interposto pelo banco contra a sentença de parcial procedência (limitação da cobrança das dívidas a 30% dos rendimentos líquidos da parte requerente).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Incontroversa a existência de empréstimos consignados (IDs 33618869 a 33618872), mediante débito em conta corrente (IDs 33618882 a 33618891), além da prestação de serviços de cartão de crédito (ID 33618892), a par da retenção da totalidade dos rendimentos da parte requerente nos meses de agosto e outubro de 2021 (IDs 33618897 e 33618898).
IV. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana).
V. Além disso, em recente tese fixada no Recurso Especial 1.863.973 (tema 1085), o STJ assim se expressou: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (2a Seção, REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1085 - Info 728).
VI. Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados.
VII. No entanto, a licitude desses descontos obedece a dois pressupostos: a) autorização pelo mutuário; b) enquanto a autorização perdurar.
VIII. Sucede, porém, que no caso concreto a instituição financeira não teria colacionado, como devido (CPC, artigo 373, inciso II), os específicos termos contratuais concernentes aos empréstimos bancários pactuados (contratos n. 0076933245, n. 20181375855, n. 05306840800027001, n. 20191350057, n. 20190432882, n. 20200426324, n. 0098686828, n. 0098872680, n. 0099194376, n. 0100072747 – IDs 33618865, p. 3 e IDs 33618882 e 33618891) e à prestação de serviços de cartão de crédito (cartão de crédito final 5007 – ID 33618865, p. 4 e ID 33618892), os quais seriam fundamentais à comprovação da plena ciência do consumidor/mutuário para a autorização dos descontos em conta corrente e o respectivo prazo de duração dessa medida, em cuja extensão praticamente o deixaria sem qualquer quantia à própria subsistência.
IX. E porque a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII c/c CPC, artigo 373, inciso II), é de se concluir pela falta de autorização do consumidor/mutuário aos descontos em conta corrente, na extensão que teria sido procedida pela instituição bancária (basicamente a totalidade dos vencimentos do consumidor).
X. Situação fática devidamente analisada à luz do tema 1.085 (primeira parte) do STJ, a par da afetação à dignidade do consumidor, em virtude do comprometimento total da remuneração (garantia do mínimo existencial).
XI. Irretocável, pois, a sentença ora revista (determinação à parte requerida de limitação dos descontos em conta corrente a 30% da renda líquida efetivamente depositada na conta corrente da parte autora, pena de multa equivalente ao dobro do valor do desconto indevidamente efetuado).
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).